Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. REFORMA. DECISÃO. INADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir a possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em título executivo judicial transitado em julgado em razão da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal autoriza a aplicação imediata de novos índices de correção monetária e juros moratórios, mesmo diante de coisa julgada; e (iii) analisar a possibilidade de formular requerimento em contrarrazões para que o cumprimento de sentença da parcela incontroversa observe o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento – requisição de pequeno valor ou precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na decisão agravada.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os índices de juros e correção monetária previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, aplicam-se imediatamente às condenações da Fazenda Pública que envolvem relações jurídicas não tributárias, ainda que haja previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
5. A decisão que estabeleceu a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consolidada pelo Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal, prevalece sobre a coisa julgada e não ofende ao princípio da imutabilidade da sentença.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a relativização da coisa julgada para a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios aos parâmetros estabelecidos em precedentes de repercussão geral (Temas de Repercussão Geral n. 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal).
7. A aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária no caso concreto deve ser afastada, e o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser adotado a partir de 30.6.2009, com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na decisão agravada. 2. A alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos em título executivo judicial transitado em julgado é possível em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação imediata dos índices de correção monetária definidos pelo Supremo Tribunal Federal prevalece sobre a coisa julgada e não há necessidade de ação rescisória quando a decisão paradigma foi proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, inc. XXII; EC n. 113/2021; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, arts. 535, §§ 5o, 7o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017; Tema no 810/STF; STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12.12.2023; Tema no 1.170/STF; STF, ADI 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14.3.2013; STF, ADI 4.425, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14.3.2013.